Tribunal: TJSP
Processo: 1006228-14.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO – Pretensão da autora de reforma da r.sentença que julgou improcedente o pedido inicial – Cabimento – Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o, da Constituição Federal –

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO – Pretensão da autora de reforma da r.sentença que julgou improcedente o pedido inicial – Cabimento – Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Seguradora que assume a posição do segurado na relação originária com a concessionária ao comprovar o pagamento da indenização (arts. 349 e 786 do CC/02) – Obrigação de indenizar que deve ser reconhecida, nos termos pretendidos pela autora - RECURSO PROVIDO.